Tribunal: TJDFT
Processo: 0723198-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723198-26.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: HUMBERTO ALVARO DOS SANTOS PEREIRA D E S P A C H O A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil defende a aplicação do teto contributivo, no entanto a sentença condicionou a revisão ao teto do salário de participação, previsto no art. 28, caput e § 3o, do Regulamento do Plano de Benefícios 1. O Banco do Brasil S.A., por sua vez, alega que a condenação a suportar a integralidade da recomposição da reserva matemática configura enriquecimento ilícito. A sentença, porém, dividiu a condenação entre o autor e o banco. O banco sustenta, ainda, que não cometeu qualquer ato ilícito, e, no entanto, o Juízo de Primeiro Grau expressamente consignou não reputar o ato praticado pelo banco como ilícito. O banco requer a compensação dos valores pagos na reclamação trabalhista, entretanto a sentença expressamente determina o abatimento dos valores. Ante o exposto, intime-se a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil para se manifestar sobre o interesse em recorrer quanto à aplicação do teto contributivo; e o Banco do Brasil S.A. para se manifestar sobre o interesse em recorrer quanto aos temas do enriquecimento ilícito, do cometimento de ato ilícito e da compensação de valores, no prazo comum de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator